Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701037-49.2022.8.07.9000 IMPETRANTE: Beatriz Xavier da Costa PACIENTE: DEUSIENE PEREIRA DA SILVA RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Beatriz Xavier da Costa, OAB/DF 65.654, em favor de DEUSIENE PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em ação penal na qual é ré por suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei 10.826/03. Alega a impetrante, em síntese, que a paciente “é mãe de 2 (duas) crianças: Guilherme Araújo Silva de 9 (nove) anos e Gustavo Araújo Silva de 11 (onze) anos que, embora estejam na residência do genitor, estão entrando em profunda depressão com a ausência da mãe, visto que não tinham convivência com o pai antes do ocorrido, tendo a genitora guarda unilateral dos menores.” Sustenta, ademais, que “o próprio genitor alega que as crianças não estão se alimentando, choram o tempo inteiro e estão sendo prejudicadas no desempenho escolar visto que, como supracitado, não tinham convivência com o genitor antes do ocorrido”. Afirma, ainda, que “a Paciente tem residência fixa, sendo secretária do lar, pois, cuida e é a única responsável pelas 2 (duas) crianças menores”. Argumenta que a condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, aliada ao fato de que não é acusada por crime praticado mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos, autoriza a concessão de prisão domiciliar, conforme disposto no art. 318, V c/c art. 318-A, I e II, ambos do CPP, sem prejuízo da aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura?!, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência requerida. Segundo consta da decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, Id 36734817, a questão fora analisada já em sede de audiência de custódia, mediante a seguinte decisão: “Na situação sob análise, o modo como teria sido praticada a infração, ao menos segundo os relatos e demais elementos de prova documentados no APF, revelam gravidade concreta, ou seja, gravidade que extrapola os elementos básicos do tipo penal. A autuada teria sido encontrada com 300g de crack e uma arma pistola .40. Deusiene tem condenação por crime de extorsão e está em cumprimento de pena em regime aberto. Em dezembro de 2021, a autuada teve APF por porte ilegal de arma de fogo e foi liberada mediante monitoração eletrônica. Como ela declarou em audiência, a tornozeleira foi retirada há dez dias. Como se vê, os fatos são bastante graves, em especial pela quantidade crack apreendida (cerca de 300g) e há situação de intensa reiteração delitiva, pois a autuada foi presa em flagrante há aproximadamente três meses e dez dias depois de retirar a tornozeleira eletrônica já se viu presa novamente em flagrante, por crimes graves. Essas circunstâncias indicam, num primeiro juízo, a especial periculosidade do agente e fornecem base empírica idônea à conclusão de que sua liberdade afetará a ordem pública. Tal o cenário, as medidas cautelares diversas da prisão não se apresentam como adequadas à gravidade do crime (art. 282, II, do CPP) e, assim, não servem, no caso, para neutralizar o risco à ordem pública ora constatado. Anoto, por oportuno, que a autuada declarou ter filhos menores de 12 anos, mas disse que eles moram com o pai e somente passam o fim de semana consigo. Entendo que, neste caso, a presunção de que a mãe cuida das crianças foi elidida pela própria declaração da autuada, de modo que não considero presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. ” O Juízo impetrado, por seu turno, instado a decidir sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, assim fundamentou sua negativa: “(...) Como muito bem colocado pelo Juízo do NAC, a segregação da ré é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para evitar a reiteração criminosa, sobretudo considerando a reincidência específica e a quantidade de droga apreendida. Por outro lado, as hipóteses previstas no art. 318, incisos III e V, do CPP, não são de aplicação automática, impondo o exame caso a caso, de maneira a se evitar abusos de direito e de melhor tutelar o interesse da criança. No presente caso, os menores se encontram aos cuidados do pai, conforme afirmado na audiência de custódia pela Ré, ao contrário da alegação contida na petição de ID. 125180305, no sentido de que os filhos “encontra-se entre as casas de um e outro” (sic). Não há, nos autos, qualquer comprovação do fato de que as crianças moram ou moravam com a requerente e que, por isso, atualmente, estariam sem moradia certa. Ademais, as crianças têm pai e outros parentes, aparentemente aptos a cuidar da educação delas. Quisesse a ré, realmente, cuidar de seus próprios filhos, já teria deixado o mundo criminoso. Mas não é o caso, é reincidente e responde a outras ações, além da presente. A aparência, aqui, em razão dessa insistência em manter-se numa escalada delituosa, é exatamente o oposto da narrativa da defesa, que a ré não quer educá-los, mas sim pretende usar os filhos como salvo conduto para a prática criminosa. Ante o exposto, inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva da ré, em especial a garantia da ordem pública, NEGO a substituição desta por domiciliar e RATIFICO, por conseguinte, a decisão que decretou a custódia cautelar de DEUSIENE PEREIRA DA SILVA, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020. Constata-se, portanto, que ambas as decisões, especialmente a aqui impugnada, estão alicerçadas em fundamentação consistente quanto a impertinência, no caso, da substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou mesmo da aplicação subsidiária, cumulativa ou não, das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. Não bastasse a força dos fundamentos da decisão impugnada, neste writ a impetrante alega, mas não comprova: i) que as crianças viviam sob seus cuidados exclusivos até o momento de sua prisão em flagrante; ii) que elas não estão adaptadas ao convívio paterno; iii) que ela é ou era a detentora da guarda unilateral dos filhos; iv) que tem residência fixa (o comprovante de Id 36734404 está em nome de pessoa estanha aos autos) e v) o exercício de ocupação lícita. Assim sendo, ausente constrangimento ilegal a ser sanado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado